Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-77.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ALAN AMARAL SANTOS
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOSÉ AUGUSTO DE MORAES

Número do Protocolo: 109273/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CONTADOR GERAL –– TÉCNICO EM CONTABILIDADE — IMPROCEDENCIA DA AÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1o da Lei 4.717/65.
A Resolução 898 do Conselho Federal de Contabilidade excluiu do § 1o, do art. 3o, da Resolução 560/83 no item 31 que acabou por excluir das atividades privativas do contador podendo o profissional técnico em contabilidade exercer o cargo de contador geral.
Portanto, inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
ALAN AMARAL SANTOS
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOSÉ AUGUSTO DE MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Alan Amaral Santos, em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou improcedente os pedidos aduzidos na presente ação popular, e extinguiu o processo com exame de mérito nos termos do artigo 487 inciso I do CPC. (fls. 144/148).
Ressai dos autos que o requerente alega, que no Jornal Oficial dos Municípios, de 3.6.2009, página 46, constou a publicação do Ato n. 391/2009 da lavra do Prefeito Municipal de Várzea Grande, Senhor Murilo Domingos, que nomeou o Técnico em Contabilidade, José Augusto de Moraes, inscrito no CRC-MT n. 001322/0, para exercer o cargo em comissão de Contador Geral do Município de Várzea Grande, cargo esse criado pela Lei Municipal 2.558/2003, alterado pela Lei Municipal 3.321/2009, nível DAS 4.
Argumenta que, à luz da norma legal, da doutrina e da jurisprudência dominante nos tribunais, são distintas as categorias profissionais de “técnico em contabilidade” e a do cargo de “Contador Geral”, inicialmente pela exigência de nível universitário para o exercício da atividade de contador e a suficiência de nível médio para a de técnico em contabilidade, de modo que para o cargo de Contador Geral só poderá ser nomeado o profissional com formação escolar em Ciências Contábeis, registro no CRC, e servidor de carreira, nos termos do art. 37, II e V da Constituição Federal, sob pena de nulidade dos atos praticados no exercício do cargo. Sustenta, pois, que a nomeação do requerido José Augusto de Moraes para o exercício do cargo de Contador Geral contém mácula de ilegalidade insanável.
Aduz que o fato já foi amplamente noticiado aos responsáveis em diversas oportunidades, sendo, assim, flagrante a omissão do Secretário de Controle Interno do Município, que não notificou o Prefeito Municipal da ilegalidade praticada e, por tê-la mantido, deveria ter informado ao Tribunal de Contas, na forma disposta no art. 74, § 1o, da Constituição Federal.
Assevera que a lesividade ao patrimônio público é flagrante, vez que decorre da lei que o ocupante do cargo em questão deve ser bacharel em Ciências Contábeis, de modo que o Município de Várzea Grande acaba remunerando um técnico de nível médio como se fosse um profissional de nível superior, comparando o caso com a do cargo de Procurador Geral, que reclama um advogado e não apenas um bacharel em Direito.
Pede, em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos do Ato n. 391/2009, a determinação para o afastamento do técnico em contabilidade do cargo de Contador Geral, a suspensão da eficácia dos atos praticados a contar da publicação da nomeação, a suspensão dos seus pagamentos e ainda a cominação de multa por descumprimento, nos termos do art. 461, § 5o, do CPC. No mérito, requer seja julgada procedente a ação, a fim de confirmar a liminar e nulificar todos os atos praticados, condenar os requeridos a devolver os valores percebidos indevidamente, com atualização monetária e juros legais, além das custas e despesas processuais, com apoio nos documentos de fls. 16/32.
A apreciação da liminar foi postergada para momento posterior ao pronunciamento dos requeridos, que foram devidamente citados e, em seguida, apresentaram resposta (fls. 94/115).
A medida liminar foi indeferida pelo juízo de origem (fls. 119/121).
Após a devida instrução a sentença foi prolatada em 20/02/2014.
A remessa necessária é decorrência do artigo 19 da Lei n° 4.717/2016.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da ação (fls.140/142).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Alan Amaral Santos, em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou improcedente os pedidos aduzidos na presente ação popular, e extinguiu o processo com exame de mérito nos termos do artigo 487 inciso I do CPC. (fls. 144/148).
A sentença posta em reexame não merece reparos.
Ora, segundo dispõe o art. 5o, LXXIII, da CF/88 e o art. 1o da Lei no 4.717/65, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ou ao consumidor.
Nas lições da abalizada doutrina:
“A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividades, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos.” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIUM, 2016, p. 501).
Conforme tal conceito, a ação popular trata-se de uma garantia constitucional política e revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente.
Referida ação, tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
O primeiro requisito - lesividade ao patrimônio público - é básico e fundamental, devendo estar presente para que tenha êxito a ação popular.
Por sua vez, a lesividade do ato ao patrimônio público excetuadas as hipóteses previstas no art. 4o da Lei 4.717/65, não pode ser presumida, sendo necessária a prova de sua real ocorrência. (Ap. 81.490-1, 8.4.87, 8a CC TJSP,Rel. Des. OLIVEIRA LIMA, in RT 623-41).
Constata-se, desse modo, que é viável a ação popular quando verificada ação ou omissão ilegítima e lesiva ao patrimônio público, pois que esta tem o propósito de delinear lesividade de ato administrativo, o que, se verificado, será imputada a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela sua prática.
Como preconiza o art. 11, da Lei no 4.717/65:
“Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.
No caso, a pretensão é para anular ato que supostamente causa lesão ao patrimônio público visto que nomeou profissional de nível médio técnico para o cargo de contador municipal, entretanto, como bem demonstrado nos autos, a Resolução 898 do Conselho Federal de Contabilidade excluiu do § 1o, do art. 3o, da Resolução 560/83 justamente o item 31 (fl. 91), que, em princípio, dava razão ao requerente, mas que acabou por excluir das atividades privativas do contador as que vêm exercendo o requerido José Augusto de Moraes na condição de ocupante do cargo de “Contador Geral”.
Ressai, portanto da exordial que é suficiente para se constatar a absoluta inadequação da ação popular como instrumento processual para se obter a declaração judicial de nulidade de atos administrativos que, em tese, lesam o patrimônio do particular.
Deste modo, Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, ratifico a sentença sob o reexame, e mantenho inalterado o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR